Tribunal: TJES
Processo: 0014213-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014213-42.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014213-42.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento” ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 9099085, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 5.199,91 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais suportados pela Apelada.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 9099087, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (b) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (c) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 9099091, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014213-42.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento” ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 9099085, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 5.199,91 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais suportados pela Apelada.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 9099087, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (b) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (c) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 9099091, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante afirma a Apelada na presente ação judicial, em razão da apólice de seguro n. 617004185, realizou o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado por segurado seu no valor de R$ 5.199,91 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e noventa e um centavos), consoante fls. 17v/18v, ocasionado (o dano elétrico) por variação na rede elétrica.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Como é cediço, para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da culpa.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não tendo esta desincumbindo-se do ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade.

A Apelante, por sua vez, afirma (a) que não há registros de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada; (b) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (c) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

Após analisar os autos, penso não assistir razão à Apelante.

Impende ressaltar que as partes não manifestaram interesse na produção de prova pericial, tendo o Juízo
a quo
julgado o feito a partir da prova documental constante dos autos.

Com efeito, do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, tenho que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente o laudo técnico produzido pela Apelada, demonstram o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

Os documentos acostados às fls. 25/35, apontam como causa do dano a variação da corrente elétrica do elevador após oscilações de energia ocorridas no dia dos fatos (10.01.2020).

A Apelante, por sua vez, sustenta que “não há registro de interrupção do serviço prestado” no dia em que ocorreu o sinistro alegado na presente demanda, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registre-se que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova trazida aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, por outro lado, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida resolução normativa não afasta a garantia constitucional de acesso à justiça e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º).

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).

7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

Observa-se, ainda, que a conclusão da sentença revela-se suficiente para afastar a alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

É cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente.

Portanto, tenho que a Apelada se desincumbiu, adequadamente, de seu
onus probandi
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de fixar honorários advocatícios para a fase recursal eis que, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, já foram arbitrados no máximo legal, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor atualizado da cobrança (isto é, do proveito econômico obtido com a demanda).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.